Tribunal: TJMT
Processo: 0011456-41.2000.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011456-41.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DELSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 006.892.621-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Reconhecimento de ofício. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, alegando ter realizado diligências para a localização de bens e que a paralisação do feito decorreu de entraves do próprio Poder Judiciário.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, considerando os marcos legais previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III.
Razões de decidir

3.
O prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização
do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento da parte ou decisão judicial expressa.

4.
Encerrado o prazo de suspensão de um ano sem a adoção de medidas eficazes, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp 1.340.553/RS (Temas 571 e 566 do STJ).

5.
A ciência da Fazenda Pública sobre a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, em 11.8.2008, constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional, o qual se completou em 11.8.2014, sem a ocorrência de causa interruptiva.

6.
As diligências promovidas pelo exequente entre 2008 e 2024 não resultaram em constrição patrimonial ou citação útil, não sendo aptas a suspender ou interromper a prescrição, conforme pacificado pelo STJ.

7.
Não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito não decorreu de falha imputável ao Poder Judiciário, mas da ausência de providências eficazes por parte da Fazenda Pública.

8.
A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 390), reconhece a constitucionalidade do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e estabelece que o prazo de suspensão e o posterior prazo prescricional têm natureza processual e fluem automaticamente.

IV.
Dispositivo

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, § 4º, e 924, V; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014; STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.2.2023 (Tema 390).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que declarou
, de ofício,
a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal n. 0011456-41.2000.8.11.0041
.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inocorrência da prescrição intercorrente, sustentando que não houve paralisação do feito por mais de cinco anos sem impulsionamento.

Afirma que promoveu diligências para localização de bens e citação do executado, como o pedido de ofício à Receita Federal e requerimento de providências, não se configurando inércia por parte da Fazenda Pública.

Defende que eventual demora no andamento processual decorreu de entraves do próprio Poder Judiciário, razão pela qual não pode ser imputada ao ente público a responsabilidade pela paralisação do feito.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição intercorrente, ou, subsidiariamente, a fixação expressa dos marcos temporais da contagem prescricional.

(Id
301504867
).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da
Execução Fiscal
.

Do exame dos autos, é possível verificar que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 10.10.2000, visando ao recebimento do crédito não tributário de R$ 4.812,51, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 000176/99.

Após o despacho inicial, foi expedida carta de citação ao executado, a qual foi cumprida em 12.3.2002.

Diante da ciência da Fazenda Pública, em 27.8.2002, houve requerimento de constrição sobre veículos de propriedade do devedor.

Em 30.5.2003, o juízo determinou a expedição de carta precatória para penhora, avaliação, registro e intimação no endereço indicado.

O juízo deprecado, em 2004, informou que a deprecata não estava instruída de forma regular, oficiando o juízo de origem para sanar as omissões. Em 3.1.2005, diante da devolução da precatória, foi determinada vista à Fazenda Pública.

Em 16.12.2005, a Fazenda requereu a penhora
on-line
via
BacenJud
, a qual foi deferida, mas restou infrutífera.

Posteriormente, em 11.8.2008,
ao tomar ciência da penhora infrutífera, o
exequente requereu o envio de ofício à Receita Federal para
obtenção da última declaração de imposto de renda do executado, pleito deferido pelo juízo.

Em 9.12.2010, a Fazenda solicitou a certificação nos autos da relação de bens eventualmente existentes, a fim de possibilitar a adoção de medidas constritivas, pedido igualmente deferido, com a realização de pesquisas pelo sistema
Infojud
.

Na sequência, em 4.11.2024, o juízo intimou a exequente para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente.

A Fazenda apresentou manifestação pela sua inocorrência, defendendo o prosseguimento da execução.

Sobreveio, em 25.11.2024, sentença por meio da qual o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

Contra essa decisão, recorre o apelante, sustentando que não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim diligências sucessivas e paralisação do feito por circunstâncias atribuíveis ao próprio Poder Judiciário.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associados às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permitem constatar, com segurança, a incidência da prescrição
intercorrente, tendo em vista que o marco inicial do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo de prescrição de 5 (cinco) anos, teve início em 11.8.2008, data em que a Fazenda Pública tomou ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, oportunidade em que requereu o envio de ofício à Receita Federal para obtenção da última declaração de imposto de renda do executado, nos termos do REsp 1.340.553/RS (Tema 571 e 566).

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados
bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida
ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Sabe-se que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Findo esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

No caso concreto, a Fazenda Pública
tomou ciência acerca da primeira tentativa infrutífera de
localização de bens
do
executado em
11.8.2008
, oportunidade em que requereu
o envio de ofício à Receita Federal para obtenção da última declaração de imposto de renda do executado
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 571 e 566, o prazo de um ano de suspensão teve início automático em
11.8.2008
,
data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização
de bens
do executado
. Encerrado o prazo de suspensão em
11.8.2009
, teve início o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se findou em
11.8.2014
, sem a prática de ato interruptivo por parte do exequente.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o apelante
não
logrou êxito em promover diligências eficazes para a localização
dos bens
da parte executada
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois
todas as diligências requeridas foram
atendida
s
pelo juízo
de origem
, devendo ser afastada a aplica
bilidade, ao caso, da Súmula n.
106 do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo apelante, que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS
PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

(N.U 0006306-
16.2007.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Re. Des.
Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 14.5.2024)
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Ba
rroso (Tema 390), julgado em 22.
2
.
2023, firmou a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“
D
ireito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Prazos automáticos previstos no art. 40 da lei de execuções fiscais. Inércia da fazenda pública por período superior a cinco anos após o término do prazo de suspensão. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. A parte apelante sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade e que os requisitos para aplicação da prescrição intercorrente não estariam presentes, invocando as Súmulas 393 e 106 do STJ. Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, considerando os marcos legais estabelecidos pelo art. 40da Lei de Execuções Fiscais e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.O prazo de suspensão do processo previsto no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80 se inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de requerimento da parte ou despacho judicial nesse sentido.

4. Findo o prazo de um ano de suspensão sem providências eficazes, inicia-se automaticamente o prazo de cinco anos para a consumação da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado pelo STJ noREsp1.340.553/RS (Temas 571 e 566).

5. A citação por edital realizada em 24.9.2018 constituiu causa interruptiva do prazo prescricional, reiniciando-o, de imediato, sem novo período de suspensão, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

6. Não foram adotadas medidas concretas pela Fazenda Pública após a citação por edital de 2018, como bloqueio de bens ou atos constritivos capazes de interromper a contagem da prescrição, tendo transcorrido lapso superior a cinco anos desde então.

7. A realização de diligências infrutíferas, sem resultado prático, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, conforme entendimento consolidado no STJ (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS).

8. Inaplicável a Súmula 106 do STJ ao caso concreto, porquanto a paralisação do feito não decorreu de entraves imputáveis ao Judiciário, mas da inércia do exequente em promover medidas eficazes.

IV. Dispositivo

9.Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 921, § 4º, e 924, V; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,REsp1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018; STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.5.2014; STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.2.2023 (Tema 390)
”.
(TJMT. Apelação Cível
0027902-51.2014.8.11.0002
, Rel
.
Des.
Jones Gattass Dias
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo.
30.7.2025
).

(Destaquei).

Logo, merece ser mantida a sentença
que reconheceu
o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimen
to firmado no REsp 1.340.553/RS
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025